Tribunal: STF
Processo: ARE 1226995
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos seguintes termos (eDOC 21): 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE. PROCLAMAÇÃO/PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. DIVERGÊNCIA. ERRO DE FATO E CONTRADIÇÃO CONFIGURADOS. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. 



    1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). 



    2. A preliminar de nulidade, relacionada à alegada inversão do ônus da prova em momento inoportuno, foi rejeitada por maioria (Relatora, 3º e 4º Vogal), ficando vencidos o 1º e 2º Vogal. Todavia, na proclamação/publicação do resultado do julgamento constou equivocadamente como vencido apenas o 1º Vogal. Essa divergência revela, portanto, a existência de erro de fato e contradição entre a conclusão dos votos e a proclamação do resultado, impondo o seu reconhecimento. 



    3. O vício de omissão consiste no silêncio do órgão julgador sobre pedido formulado pelas partes, questão relevante ou fundamento autônomo e suficiente deduzido no processo. No caso, não houve negativa de prestação jurisdicional na medida em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento foram analisadas, tendo o acórdão embargado apreciado suficientemente a controvérsia estabelecida entre as partes, adotando, contudo, entendimento contrário aos anseios dos embargantes no tocante à rejeição da preliminar de incompetência, cujos argumentos apresentados foram devidamente analisados, sopesados e rechaçados. Definiu-se que a conduta imputada à embargante se refere a ilícito de natureza civil, envolvendo transgressão de obrigação em relação contratual estabelecida entre usuários e operadora de serviços de telefonia, cuja tutela, portanto, deve ser buscada na Justiça Comum. Destacou-se ainda que a pretensão reparatória não possui conexão com ato regulatório específico da Anatel nem atinge a sua órbita jurídica, afastando, assim, eventual interesse jurídico qualificado que justificaria a presença da Agência Reguladora na relação processual. Além disso, o fato de terceiros colaborarem com a Justiça, apresentando documentos que estejam em seu poder, não os tornam titulares da relação jurídica material objeto da demanda. 



    4. Os questionamentos sobre os quais se aponta a ocorrência de omissão, relacionados à alegada ocorrência de cerceamento de defesa, também foram devidamente apreciados. Conforme entendimento prevalente no acórdão, embora as partes não possam ser surpreendidas com a determinação inversão dc ônus probatório somente por ocasião do julgamento da causa, no caso a solução do mérito se deu com base nas regras ordinárias do ônus da prova, a partir dos documentos acostados dos autos. Assim, a análise do ato ilícito apontado na inicial ocorreu a partir do acervo documental e não segundo a regra de inversão do ônus probatório apresentada em sentença, o que afasta a alegada nulidade no feito em razão da questão probatória. Se os fundamentos ou a conclusão do acórdão não se mostram suficientes ou corretos na opinião dos embargantes, não quer dizer que eles não existam. Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte. 



    5. Quanto aos relatórios citados (Informe de 24/4/2013 e Informe de 19.7.2011), nào há que se falar em documento "preliminar" e em documento "conclusivo", uma vez que, como mencionado no acórdáo, apesar de terem sido proferidos em datas diferentes, se tratam de análises realizadas em processos administrativos diversos, com base em períodos de amostragem igualmente distintos. Além disso, ao contrário do que alega, a embargante não foi "absolvida" no PADO 53504.026837/2010,mas também condenada, não por interromper intencionalmente as chamadas dos usuários como ocorreu anteriormente no PADO 53500.006169/2011 ("conduta dolosa"), mas por utilizar sistema de segurança que acabava derrubando as ligações, impedindo assim que os usuários pudessem usufruir dos serviços nos termos em que contratados ("conduta culposa"). Em conclusão, a TIM foi condenada duas vezes, em processos administrativos diferentes, por infrações praticadas em momentos distintos. Não houve, portanto, omissão, uma vez que todos os documentos citados já haviam sido exaustivamente analisados, evidenciando a reiteração dessa insurgência mero inconformismo quanto ao resultado do julgamento. 



    6. 0 acórdão consignou que, no plano individual, é inequívoco o dano causado aos consumidores que, além de serem vítimas de propaganda enganosa, tiveram que refazer a ligação para continuar a chamada em virtude da interrupção culposa e/ou dolosa do serviço, especialmente os integrantes dos planos Infinity, arcando novamente com o custo do primeiro minuto de ligação (prejuízo material). Como, todavia, não é possível identificar, nessa fase da ação coletiva, todos os eventuais consumidores lesados pela interrupção indevida das ligações e que foram obrigados a efetuar uma nova chamada, pagando novamente o custo o primeiro minuto (pagamento em duplicidade pelo mesmo serviço), foi proferida condenação genérica fixando a responsabilidade da requerida/embargante pela reparação dos danos materiais causados, nos termos do art. 95 do Código de Defesa do Consumidor. Não houve, portanto, negativa de prestação jurisdicional. 



    7. Como foi mencionado no acórdão, o ilícito atribuído à embargante (interrupção culposa/dolosa das ligações e cobrança de nova chamada) importou em violação não apenas dos direitos dos consumidores clientes que tiveram que efetuar nova ligação pagando novamente o custo da chamada, como também extrapolou a mera relação individual, alcançando toda a coletividade que foi exposta às agressivas campanhas publicitárias que prometiam ligações com duração ilimitada, sem interrupções, com a cobrança apenas do primeiro minuto. Inclusive foi indicado expressamente, sob titulo ilustrativo, folder promocional acostado aos autos que bem demonstra a publicidade difundida, muito embora os planos e promoções das prestadoras sejam ofertados no mercado pelos mais diversos meios (físico, internet, ligações, SMS, etc.), não se verificando, assim, a alegada omissão. Ressalte-se, ademais, que as condições de oferta propriamente ditas dos planos Infinity (oferecimento de ligações com duração ilimitadas e a cobrança apenas no primeiro minuto) não foram questionadas pela embargante e não constituem, intrinsecamente, objeto de controvérsia nos presentes autos, mas sim as conseguências das ações levadas a efeito pela embargante, com interrupção das ligações e cobrança de nova chamada, contrariando a proposta disseminada e as disposições contratuais. 



    8. Conforme consignado no acórdão, o dano decorrente da conduta praticada pela embargante extrapolou a mera relação individual, alcançando toda a comunidade que foi vítima de sua publicidade enganosa e abusiva, uma vez que, ao contrário do anunciado, na prática o serviço oferecido não se mostrava ilimitado e ininterrupto. Essa situação revela a ocorrência também de um dano moral coletivo, porquanto a sociedade consumidora de telefonia celular móvel, que corresponde à grande maioria dos habitantes do país na atualidade, foi enganada, aviltada, ludibriada pela publicidade enganosa e por suas ações, o que fez romper a confiança necessária que a comunidade deve ter nos concessionários de serviços públicos, notadamente aqueles de caráter essencial como o de telecomunicações, sendo inclusive realizado o cotejo entre as condutas praticadas pela requerida/embargante e os danos provocados aos consumidores/usuários. No que diz respeito aos parámetros utilizados para o arbitramento do valor indenizacáo, estes se encontram claramente descritos no voto da Relatora que, inicialmente, havia fixado os danos morais coletivos em R$ 15.000.000,00 (quinze milhóes de reais), mas, durante o debate no colegiado, majorou fundamentadamente essa quantia, seguindo assim o entendimento da maioria formada a partir da proposição do 3º Vogal, não havendo que se falar em omissão. 



    9. Como um dos elementos objetivos da demanda, o pedido (providência que se pede ao Poder Judiciário) constitui o núcleo da pretensão processual; a consequência jurídica (eficácia) que se pretende ver realizada pela atividade jurisdicional; o efeito jurídico do fato posto como causa de pedir (DIDIER JUNIOR, Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte gera! e processo de conhecimento. 17. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, 2015. p. 565). Na hipótese, foi formulado pedido expresso objetivando a condenação da requerida/embargante em obrigação de fazer, consistente na publicação da parte dispositiva da sentença em jornal de grande circulação, a fim de que os consumidores e a sociedade consumerista em geral tomassem ciência do comando sentencial. Trata-se de pedido que, abstrata e idealmente, não encontra qualquer inviabilidade dentro do ordenamento jurídico. Além disso, do seu cotejo com o direito material, entendeu-se, ao final, pela possibilidade de acolhimento. Nesse sentido, o acórdão manteve integralmente a sentença que já havia destacado os fundamentos da condenação, não havendo, portanto, omissão. É importante reforçar que no caso existe a peculiaridade de se tratar de ação que envolve relação de consumo, cujas normas de proteção, que são de ordem pública e interesse social (art. 1º do CDC), primam pela efetiva proteção dos consumidores, o que implica na garantia da adequada informação quanto aos produtos e serviços que foram ou serão ofertados no mercado de consumo (art. 6º, lil do CDC); a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços (art. 6º, IV do CDC); a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos (art. 6º, Vi do CDC); e o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos (art. 6º, VII do CDC). Tratando-se, ademais, de ação coletiva, que possui o escopo de defender e satisfazer os interesses da coletividade de consumidores (arts. 81 e 83 do CDC), a ampla publicidade emana como preceito fundamental e se funda no caráter social e protecionista da relação (art. 94 do CDC). Nesse contexto, a divulgação em grande extensão do seu resultado em jornal local de grande circulação e/ou por meio das entidades de defesa do consumidor constitui providência inerente à sua natureza, possibilitando que eventuais interessados possam se habilitar e fazendo valer o direito reconhecido. Desse modo, a partir da interpretação sistemática do microssistema consumerista, temse que a ampla divulgação da decisão judicial positiva em ação coletiva constitui premissa essencial para viabilizar a sua efetivação executória pelos beneficiários. Almejar que seja diferente significa esvair a sua eficácia, tornando inócua a providência jurisdicional reconhecida. Se, todavia, os fundamentos ou a conclusão do acórdão não se mostram suficientes ou corretos na opinião dos embargantes, eventual irresignação dessa natureza deve ser apresentada na via recursal adequada, pois extrapola os limites estabelecidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 10. O erro material passível de correção na via estreita dos embargos de declaração é aquele reconhecido "primu ictu oculi", consistente em simples equívoco ou inexatidão material sem qualquer conteúdo decisório, tais como erros de grafia, de nome ou de valor (STJ. RÊsp 1151982/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 31/10/2012), o que definitivamente não é o caso alegado pela embargante, que aponta a ocorrência de equivoco no próprio julgamento. Embora tenha sido apresentado o voto integral da Relatora na primeira sessão de julgamento, instaurou-se imediatamente divergência a respeito de questão preliminar, atraindo assim a aplicação da técnica de ampliação do colegiado prevista no art. 942 do CPC/2015. Desse modo, seguindo a lógica do julgamento, ocolegiado encarregado de prosseguir na análise do recurso, ao superar essa fase inicial, afastando integral e definitivamente as questões preliminares suscitadas, deverá passar à análise do mérito. Assim, a apreciação do recurso pelo colegiado estendido não fica restrita apenas ao capítulo do julgamento em que houve divergência, cabendo aos novos julgadores a apreciação da integralidade do recurso. Também é importante destacar que o fato de ter sido feita a leitura do voto integral da Relatora ou ainda a circunstância de Vogal ter eventualmente antecipado seu voto na primeira sessão, não afeta a dinâmica do julgamento, pois a afetiva solução do mérito pressupõe a prévia resolução integral de todas as questões preliminares ou prejudiciais alegadas, além do que, nos órgãos colegiados, não existe lavratura de acórdão parcial de mérito e o julgamento só termina com a proclamação final do seu resultado. Enquanto isso não ocorrer, pode qualquer dos seus membros, inclusive o relator, retificar o voto anteriormente proferido (art. 942, 8 2º, do CPC/2015) (STJ. REsp 1771815/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018). 



    11. A intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas e rechaçadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza o manejo desvirtuado dos embargos, cuja oposição deve observância aos seus limites legais. É preciso diferenciar a hipótese em que o julgado embargado realmente padece de algum vício, como ocorre, por exemplo, quando determinada questão, embora levantada, não tenha sido apreciada - caso em que a interposição dos embargos não somente é cabível, como também necessária para fins de prequestionamento, exigência recursal de que o tema tenha sido previamente debatido nos autos e examinado pelas instâncias inferiores, independente de referência numérica a dispositivos legais - daquela situação em que não existe qualquer mácula na decisão e mesmo assim a parte inconformada com o resultado julgamento busca, sob o falso pretexto de prequestionar a matéria, discutir novamente a causa, questionando os termos do anterior pronunciamento jurisdicional, o que é inadmissível. Eventual inconformismo dessa natureza deve ser apresentado na via recursal adequada, pois extrapola os limites estabelecidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 



    12. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.“



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aduz-se ofensa aos arts. 5º, II, X, LIX e LV; 21, IX; 22, IV; 48, XII; 93, IX; e 109, I, da Constituição da República.



    Nas razões recursais pertinentes à demonstração de existência de repercussão geral, sustenta-se que (eDOC 26, p 14-17):



    “46- Nos termos do art. 102, 8 3º, da Constituição Federal, deve o Recorrente, em sede de Recurso Extraordinário, demonstrar a repercussão geral das questões suscitadas no recurso, sob pena de não conhecimento do apelo extremo. 



    47- No caso em tela, o v. acórdão recorrido contrariou dispositivos da Constituição Federal ao fazer tábua rasa das conclusões da ANATEL sobre o não tratamento discriminatório, pela TIM, aos usuários do plano Infinity prém pago (Informe n? 567/2013, de 24.04.2013, da ANATEL). 



    48- Note-se que o v. acórdão recorrido manteve a condenação da TIM ao pagamento de indenização por alegados danos morais coletivos no valor absurdo de R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), sob o fundamento de que a TIM teria atuado de forma dolosa, ao supostamente derrubar as chamadas de usuários pré-pagos do Plano Infinity.



     49- No entanto, a ANATEL, após analisar a Defesa apresentada pela TIM no um “Procedimento para Apuração de Descumprimento de Obrigação”, concluiu que a TIM não trata de maneira discriminatória os usuários do Plano Inifinity (Informe n? 567/2013, de 24.04.2013, da ANATEL - fis. 717/741): 



    "5.70. Entende-se, no entanto, que não há que se falar em tratamento discriminatório. Mormente, por se tratar de facilidade da Central de Comutação e Controle (denominada pelo fabricante Ericsson de Long Duration Cal! Supervision) e não da chamada Rede Inteligente. Essa facilidade é incapaz, portanto, de identificar o plano de serviço de determinado usuário, em determinada chamada.” (grifos nossos) 



    “5.81. De toda sorte, conclui-se que, analisados os quantitativos de quedas de chamadas na rede da prestadora TIM Celular S.A., os procedimentos internos da prestadora, bem como demais dos constantes dos Relatórios de Fiscalização nº 0407/2010/ERO1FV e nº 0014/2012/ERO1FV, da Nota Técnica nº 001/2013/RO1FV e das peças anexadas aos autos pela Prestadora, não se pode afirmar que houve discriminação intencional no tratamento aos usuários de planos de serviço com tarifação por chamadas com o objetivo de obter vantagens.” (grifos nossos) 



    50- Portanto, é certo que a ANATEL não concluiu, em momento algum do PADO em questão, que a TIM estaria “derrubando” propositadamente chamadas efetuadas pelos usuários do plano de serviço Infinity. Apenas instaurou procedimento administrativo, concluindo que a TIM não confere tratamento discriminatório aos usuários do plano Infinity pré-pago. 



    51- À ANATEL também elaborou Nota Técnica ressaltando ao DPDC que não é possível afirmar que a TIM teria agido com má-fé com o objetivo de auferir vantagem a partir de interrupção de chamadas (fis. 719): 



    “4.8. Todavia, após a análise do quantitativo de quedas de chamadas na rede, os procedimentos internos da prestadora, bem como demais dados amealhados nas atividades de fiscalização, a SPV concluiu não ser possível afirmar a ocorrência de má-fé ou discriminação intencional no tratamento de usuários do plano “Infinity” com o objetivo de auferir vantagem a partir da interrupção de chamadas.” (grifos nossos)



     52- Desta forma, ao manter a condenação da TIM ao pagamento de indenização por alegados danos morais coletivos no valor absurdo de R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), o E. Tribunal a quo acabou por ignorar por completo toda a análise feita pela ANATEL sobre o assunto (análise feita no exercício regular de sua função, que é fiscalizar os serviços prestados pela TIM). 



    53- E mais. O Poder Judiciário apenas deve inferir na atuação da ANATEL caso esta esteja inerte no seu dever de fiscalização, o que não é o caso em análise. 



    54- Este Supremo Tribunal Federal, ao analisar o Pedido de Suspensão de Liminar apresentado pela operadora Oi, ressaltou que “a atuação judicial sobre a atividade de regulação é excepcional, faltando razoabilidade à medida judicial que substituiu indevidamente a vontade da agência, invadindo a conveniência e a oportunidade da prática de ato administrativo por parte da entidade federal de telecomunicações” (STA nº 778): 



    “(...) a decisão guerreada possui forte carga regulatória, suspendendo a atuação da delegatária do serviço público e condicionando o retorno à prestação do serviço ao cumprimento de melhorias', a serem fiscalizadas não por um corpo técnico especialização, mas sim pelo próprio juiz, logicamente após a certificação de quem tem competência para tanto: a ANATEL. A ANATEL, por ser responsável pelo exercício da atividade regulatória setorial, não foca sua atuação na tutela particular do consumidor, mas sem aspectos relacionados à continuidade e à universalização do serviço, ao equilibrio econômico-financeiro Dio contrato de concessão e à modicidade tarifaria, entre outros. Assim, a suspensão da prestação do serviço essencial seria sanção que caberia à ANATEL aplicar, não ao Poder Judiciário, que poderia analisar apenas a legalidade na aplicação da referida sanção. Não cabe, portanto, a interrupção inesperada dos serviços regulados (concedida sem a oitiva da ANATEL e muito menos da empresa requerente), em caráter punitivo, por parte do Poder Judiciário. Reafirmo que a atuação judicial sobre a atividade de regulação é excepcional, faltando razoabilidade à medida judicial que substituiu indevidamente a vontade da agência, invadindo a conveniência e a oportunidade da prática de ato administrativo por parte da entidade federal de telecomunicações.” 



    (STF — STA nº 778 - Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI — DJU 18.05.2015 - grifos nossos) 



    55- Neste mesmo sentido foi o entendimento do E. Superior Tribunal de Justica ao julgar o Agravo Regimental n? 2.727, reconhecendo que "o Poder judiciário, quando instado a se manifestar acerca de algum ato administrativo, deve agir com cautela, nos estreitos limites da legalidade, mormente em se tratando de questoes concernentes a atos administrativos de agéncias reguladoras, cujo ámbito de atuação se dá com fulcro em legislação com ampla especificidade técnica sobre o mercado regulado" (Ag Reg na SS n? 2.727 — DJU 16.10.2014). 



    56- Assim, é certo que tanto o Supremo Tribunal Federal, quanto o Superior Tribunal de Justiça, já proferiram decisões entendendo que o Poder Judiciário apenas pode intervir no ato administrativo da Administração Pública (no caso, da ANATEL), caso esta permaneça inerte a um descumprimento de Norma que regule o setor.



     57- Além disso, o fato de se estar diante de demanda que poderá gerar efeitos erga omnes, o que inclusive justificou a legitimidade do Ministério Público em razão da “relevância social” da matéria, bem como o valor inédito da condenação ao pagamento de indenização a títulos de supostos danos morais coletivos (R$50.000.000,00), não deixam dúvida a respeito do preenchimento do requisito da repercussão geral. 



    58- Assim, resta demonstrada a repercussão geral exigida pela Constituição Federal, a autorizar o devido processamento deste Recurso Extraordinário.”



    A Presidência do TJDFT negou seguimento ao recurso extraordinário quanto aos Temas 339 e 662 do STF, e inadmitiu o recurso nos demais pontos por entender que a ofensa constitucional é reflexa (eDOC 34).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, verifico que, embora a recorrente tenha destacado tópico específico para a preliminar de repercussão geral, não trouxe fundamentação suficiente e adequada acerca das questões constitucionais tratadas nos presentes autos.



    A competência recursal do Supremo Tribunal Federal, fixada nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, foi objeto de relevante alteração constitucional. A reforma promovida pela Emenda Constitucional 45/2004 incluiu o § 3º no art. 102 do texto, estabelecendo, como requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais debatidas no caso, in verbis:



    “No recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros.”



    A remissão feita à regulamentação legal permitiu ao Poder Legislativo, por meio da Lei 11.418/2006, alterar o então vigente Código de Processo Civil para disciplinar a preliminar. Nos termos de seu art. 543-A, §1º, a repercussão geral foi definida como a demonstração de que há em determinado processo questões que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    A definição legal do instituto introduz, no ordenamento positivo nacional, um conceito que, na experiência comparada, tem sido destinado para a definição funcional de precedentes:



    “As decisões podem ser precedentes apenas na medida em que elas são concebidas para se firmarem sobre bases de justificação; porque essas bases de justificação, de acordo com um modelo racional e discursivo de justificação, não podem ficar confinadas a um caso particular. Elas devem ficar disponíveis para aplicação analógica em casos análogos, seja por um simples salto intuitivo de raciocínio analógico ou (de forma mais plausível) por um processo mais reflexivo que universaliza as bases de justificação e as testa em face de fatos similares em casos posteriores.” (MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. Interpreting precedents: a comparative study. London: Dartmouth, 1997, p. 543, tradução livre).



    Com a mesma compreensão, Luiz Guilherme Marinoni, em pioneira obra sobre o tema, sustentou que a decisão desta Corte nos casos de repercussão geral espraia-se para além do caso concreto, constituindo a sua ratio decidendi, motivo de vinculação tanto para o próprio Supremo Tribunal Federal (vinculação horizontal) como, potencialmente, para os demais órgãos jurisdicionais (vinculação vertical) (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 79).



    As alterações processuais promovidas pelo novo Código de Processo Civil mantiveram os contornos da repercussão geral já delineados pela Lei 11.418/2006. O novo diploma legal, no entanto, ao explicitar a compreensão da definição de precedentes, fixou balizas relevantes para examinar os argumentos que permitam ultrapassar os interesses subjetivos da causa.



    O art. 927 do Código de Processo Civil dispõe que serão observados os enunciados de súmulas vinculantes, as decisões desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, os acórdãos em julgamento de recursos extraordinários repetitivos e os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal.



    Poder-se-ia aduzir, em interpretação literal, que a observância obrigatória das decisões desta Corte não se estende aos recursos extraordinários que fogem do regime do art. 1.036 do CPC. No entanto, a interpretação sistemática do Código exige que se leve em conta que, caso tenha a repercussão geral reconhecida, o efeito consequente é a suspensão de todos os processos pendentes e em trâmite em todo o território nacional (art. 1.035, § 5º, do diploma processual). Ademais, a contrariedade com súmula ou jurisprudência dominante implica presunção de repercussão geral (art. 1.035, § 3º, do CPC). Se a repercussão geral visa uniformizar a compreensão do direito, obrigação que atinge a todo o Poder Judiciário (art. 926 do CPC), então a estabilização, a integridade e a coerência, que têm na repercussão geral presumida importante garantia de uniformidade, devem, necessariamente, também atingir as decisões proferidas nos demais recursos extraordinários.



    Por isso, é possível afirmar que, na missão institucional definida pelo constituinte e pelo legislador ao Supremo Tribunal Federal, compete-lhe, no âmbito de sua competência recursal, promover a unidade do Direito brasileiro tanto de maneira retrospectiva quanto prospectivamente (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 79).



    Tal unidade impõe, como o exige o Código, a juízes e tribunais o dever de observar as decisões do Supremo Tribunal Federal. Isso porque positivou o Código de Processo Civil verdadeiro sistema obrigatório de precedentes que naturalmente decorreria da hierarquização do Judiciário e da função da Corte Suprema. Observe-se, no entanto, que essa obrigatoriedade não se traduz por vinculação obrigatória. Juízes e tribunais, ainda que decidam com base na jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, têm o dever de motivação, conforme exige o disposto no art. 489, § 1º, do CPC. Dessa forma, devem demonstrar por que o precedente invocado é aplicável ao caso concreto, ou, inversamente, por que se deve realizar uma distinção ou superação do precedente neste mesmo caso concreto. Noutras palavras, o sistema de precedentes explicitado pelo Código de Processo Civil apenas impôs relevante ônus argumentativo a juízes e tribunais quando julgam os casos que assomam a seus órgãos.



    Esse ônus argumentativo impõe a este Supremo Tribunal Federal um dever de cautela a fim de permitir efetivo diálogo exigido pelo sistema de precedentes. Esse diálogo está na base do sistema de precedentes e é, precisamente, o que permite uniformizar a jurisprudência nacional. Não se pode confundir a mera decisão em sede recursal com o conceito uniformizador do precedente. Há, por isso, um elemento crítico na decisão que se torna precedente. Como afirmou Geoffrey Marshall, a perspectiva crítica sobre um precedente sugere que o que o torna vinculante é a regra exigida de uma adequada avaliação do direito e dos fatos (MARSHALL, Georffrey. What is binding in a precedent. In: MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. Interpreting precedents: a comparative study . London: Dartmouth, 1997, p. 503-504, tradução livre).



    É precisamente essa a função cumprida pelo instituto da repercussão geral, isto é, viabilizar o adequado juízo sobre os fatos examinados no caso concreto e a interpretação do direito dada pelas instâncias inferiores, de forma a permitir replicar, por analogia, aos casos que lhe forem análogos, a solução jurídica acolhida pelo Supremo Tribunal Federal.



    Frise-se que, ante a inércia do Poder Judiciário, a viabilização do juízo crítico em sede de repercussão geral é promovida pelas partes. Trata-se, com efeito, de etapa do recurso que impõe às partes o dever de fundamentação específica. Na linha de diversos precedentes desta Corte a ausência dessa arguição (AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 6.9.2007) ou sua inadequada fundamentação (ARE 858.